Tribunal: TJSP
Processo: 1001547-32.2021.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de contrato de empréstimo consignado c.c. pedido de ressarcimento de danos. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Requerimento da oitiva pessoal da parte autora. Falecimento do autor no curso da ação, com habitação de seus sucessores. Prova impossível de ser realizada.
2. Contrato

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de contrato de empréstimo consignado c.c. pedido de ressarcimento de danos. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Requerimento da oitiva pessoal da parte autora. Falecimento do autor no curso da ação, com habitação de seus sucessores. Prova impossível de ser realizada.
2. Contrato bancário. Autenticidade impugnada. Instituição financeira que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a efetiva celebração do contrato pela parte autora.
3. Indébito. Restituição dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário recebido pela parte autora. Cabimento. Retorno das partes ao status quo ante.
3.1. Restituição dobrada. Cabimento. Elementos de convicção que apontam para a má-fé do correspondente bancário. Responsabilidade da instituição por atos praticados por seus prepostos.
3.2. Compensação com o crédito depositado na conta bancária da parte autora. Cabimento. Providência que conforma o próprio direito vindicado na petição inicial -- a restituição das partes ao status quo ante, por ausência de prova regular do negócio jurídico --, sem se olvidar, ainda, que o alcance do valor depositado implicaria enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.
4. Dano moral. Descontos sobre benefício previdenciário destinado a subsistência da parte autora, por empréstimo não contratado. Dano não verificado no caso concreto. Inexistência de depósito judicial, pela parte autora, do crédito indevidamente recebido, o que afasta sua boa-fé. Ademais, embora ilícita a contratação, os descontos foram compensados pelo valor indevidamente recebido, sendo certo que a restituição/compensação integral do crédito -- determinada na sentença -- só se dará em fase de cumprimento, não se verificando, portanto, qualquer impacto na subsistência da parte autora, de modo que, à falta de comprovação de outros fatos que tenham lesado sua personalidade, não há se falar em dano moral.
5. Sentença reformada, para determinar a restituição dobrada de todos os descontos efetuados no benefício previdenciário do falecido autor, e afastar a indenização por dano moral. Recursos parcialmente providos.